Tribunal: STF
Processo: ARE 1530463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA - FTL. OBRAS PÚBLICAS CONSTRUÍDAS SOB FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DESOCUPADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PERMANÊNCIA DE PONTO DE MOTO-TAXI. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela concessionária, FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S/A em face de sentença que extinguiu a Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido liminar movida pela apelante, sem resolução do mérito, ao fundamento de perda de interesse processual superveniente à propositura da demanda, após verificar a desocupação voluntária da área.



    2. A ação de reintegração de posse foi aforada pela Transnordestina Logística S.A, com assistência simples do DNIT, em face dos apelados, para ser reintegrada na posse da faixa de domínio e na área non aedificandi no Km 497 + 720 da Linha Tronco Sul Recife, na cidade de Arapiraca, Alagoas.



    3. No caso em espécie, conforme reconhecido pela promovente (Id. 4058001.5095013) e constatado pelo laudo pericial (Id. 4058001.11195939), já houve a desocupação da faixa de domínio da ferrovia, de modo que a controvérsia se resume à responsabilidade pelo pagamento da perícia técnica e à continuidade da ação em relação ao ponto de moto taxi pertencente a Cita Transporte.



    4. Sustenta a apelante concessionária que a sentença merece reforma no ponto em que lhe impôs o pagamento integral da perícia, sustentando que deveria haver o rateio entre as partes.



    5. O art. 95 do CPC preconiza que a remuneração do perito deve ser custeada pela parte que requereu ou rateada, quando requerida por ambas as partes.



    6. Ao compulsar os autos, identifica-se que a petição inicial requereu expressamente a produção de prova pericial, pugnando, posteriormente, através da petição de Id. 4058001.4057651, por inspeção judicial e, alternativamente, perícia técnica.



    7. Mais adiante, na decisão de Id. 4058001.5320013, o juízo, além de formular os quesitos a serem esclarecidos pelo perito, determinou o adiantamento do pagamento da perícia "pelo autor", com fundamento no art. 95, §1º do CPC.



    8. Em face da referida decisão, a parte autora se restringiu a requerer a redução dos valores cobrados e a realização de cotação de honorários periciais com os profissionais constantes no Banco de Peritos da Justiça Federal, mantendo-se silente quanto à responsabilização pelo pagamento dos honorários do perito determinada no pronunciamento judicial.



    9. Desse modo, constata-se a incidência da preclusão consumativa sobre essa questão, revelando-se tardia a impugnação da autora na Id. 4058001.9556037.



    10. No mais, não assiste razão à alegação do apelante quanto à permanência do ponto de moto taxi pertencente a Cita Transporte, pois a apelante não conseguiu comprovar sua alegação e infirmar a constatação (comprovada no laudo) de que inexiste construção de ponto de taxi no local apontado. Do que se apurou, existe uma reunião informal de moto-taxistas que esporadicamente ficam próximos aos trilhos à espera de clientes, o que não se confunde com construção irregular voltada ao funcionamento de ponto de moto-taxi.



    11. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, § 3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente